Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-78.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001521-78.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.408.307/0001-26 (EMBARGADO), ALEX EDUARDO GALEGO - CPF: 303.002.528-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, NOTA FISCAL E PROTESTO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVDA COM BASE EM CIRCULAR DO BNDES – CONTRATO ENTRE PARTICULARES E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONVÊNIO QUE AUTORIZASSE A PRORROGAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2o DO CPC - APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE COMANDOS LEGAIS ACERCA DA VIABILIDADE DA EXECUÇÃO - VÍCIOS
INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS –

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À NORMA LEGAL – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando as provas pretendidas se mostrarem desnecessárias, estando o feito apto ao julgamento com os documentos já existentes, tratando-se de matéria eminentemente de direito.

“(...) A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada. (N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Descabida a pretensão de prorrogação da dívida, com base em Circular de BNDES, sob alegação de tratar a questão de crédito rural, uma vez que o objeto da dívida é oriunda de contrato entre particulares, não havendo qualquer demonstração de convênio ou programa que autorize a prorrogação.

Não há falar em necessidade de reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, quando eles são fixados de acordo com o artigo 85, § 2o do CPC”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento, interpostos por
JOSE ARMANDO ARGENTA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1001521-78.2019.8.11.0045
, tendo como Apelado
BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
nos autos no 1001521-78.2019.8.11.0045 - Cód. 10850248, Embargos de Terceiro, interposta em face do exequente BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos,
CONDENANDO
o Embargante/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da dívida, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

O Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, eis que “(...)
Foi proferido acórdão nos presente s autos do Recurso de Apelação em epígrafe, onde o Embargante em suas razões buscava ver reformada a r. decisão do Juízo a quo, para que fosse extinta a demanda executiva 1001240-59.2018.811.0045 em trâmite perante o mesmo r. Juízo, reconhecendo a nulidade da pretensão executiva da ora Embargada, em razão da ausência de prova de intimação do Embargante/Apelante para aceite da duplicata objeto dos autos, não possuindo a petição inicial no caso, habilidade para produção de efeitos jurídicos, posto que não apresentado os documentos indispensáveis a propositura da presente demanda que não denotam a realização da condição para a sua oposição”; que “(...) o v. acórdão proferido nos autos , e que manteve a decisão do Juízo de Piso, com o devido respeito, deve ser modificado in totum, uma vez que o quanto reivindicado no Recurso de Apelação, bem como no presente Embargos de Declaração, traduzem o risco de violação aos direitos de acesso à justiça, ao devido processo legal, e a ampla defesa, considerando que r. Juízo Singular, promoveu despacho, intimando as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, vide ID: 26417613 dos autos, eis que as partes se manifestaram e o Embargante pugnou pela produção de prova pericial, afim de que fossem analisados os documentos juntados aos autos pela Embargada, de forma a comprovar que não ocorreu prova de prestação do serviço ou entrega de produto, muito menos ocorreu protesto válido dos títulos apresentados na peça Executória, uma vez que não houve o aceite, nem a notificação/intimação válida do Embargante a respeito do referido protesto, ou seja, de que não houve para o caso em comento a constituição da mora do Embargante, o que haveria ter produzido no feito a nulidade da Mora constituída, sendo forçosa a conclusão pela inexigibilidade do título. Pugnou ainda o Apelante, após ter ratificado todos os documentos e laudos juntados, que demonstraram especialmente seu direito ao enquadramento da operação objeto do feito, nos termos da Circular do BNDES e Manual do Crédito Rural”.

(ID. Num. 104582993 - Pág. 8 e 9)

Diz que há omissões e contradições no que diz respeito ao artigo 14, da Lei n. 5.474/68, e artigo 29 do Decreto 2.044/08, e que tais normas dizem respeito à valide do protesto, sendo dever do autor instruir a petição inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação.

Assevera que os títulos executados são inexequíveis, a teor do artigo 783 e 803, ambos do CPC.

Prequestiona os “(...) artigos 6, 8, 14 e 15 da Lei 5474/68; artigo 29 do Decreto 2044/08; artigo 12, §1o do CDC ; artigos 330, inciso I, 783, 803, inciso III, 924, inciso I, 927 , 932, inciso III do CPC/15; artigos 167, §1o, 186, 402, 476 , 477 e 933 do CC/02”.

Requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento, interpostos por
JOSE ARMANDO ARGENTA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1001521-78.2019.8.11.0045
, tendo como Apelado
BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
nos autos no 1001521-78.2019.8.11.0045 - Cód. 10850248, Embargos de Terceiro, interposta em face do exequente BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos,
CONDENANDO
o Embargante/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da dívida, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, NOTA FISCAL E PROTESTO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVDA COM BASE EM CIRCULAR DO BNDES – CONTRATO ENTRE PARTICULARES E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONVÊNIO QUE AUTORIZASSE A PRORROGAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2o DO CPC - APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando as provas pretendidas se mostrarem desnecessárias, estando o feito apto ao julgamento com os documentos já existentes, tratando-se de matéria eminentemente de direito.

“(...) A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada. (N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Descabida a pretensão de prorrogação da dívida, com base em Circular de BNDES, sob alegação de tratar a questão de crédito rural, uma vez que o objeto da dívida é oriunda de contrato entre particulares, não havendo qualquer demonstração de convênio ou programa que autorize a prorrogação.

Não há falar em necessidade de reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, quando eles são fixados de acordo com o artigo 85, § 2o do CPC”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...) Direto ao ponto, tem-se que a sentença não merece guarida, eis que é incontestável a dívida existente, e isso ficou evidenciado nos autos; também é de notório que o protesto do título (duplicata sem aceite) é perfeitamente plausível para embasar a execução, da qual não se vê excessos.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença:

“(...) a duplicata é título executivo extrajudicial [art. 784, inciso I do Código de Processo Civil/2015]. Trata-se de título de crédito, eminentemente causal, que tem origem sempre em uma efetiva compra e venda mercantil ou prestação de serviços, sendo exigido para sua exequibilidade o aceite ou, então, a existência de protesto, acompanhado do recibo de entrega da mercadoria ou do comprovante de prestação do serviço [art. 15, incisos I e II da Lei no 5.474/1968].

Tratando-se de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, gravada por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, fica o credor autorizado a emitir as denominadas duplicatas virtuais, sendo de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a realização do protesto [art. 8o, parágrafo único da Lei no 9.492/1997]. Nestes casos, o protesto por indicação, acompanhado da nota fiscal e do recibo de entrega da mercadoria ou do comprovante de prestação do serviço, é suficiente para instruir a execução por título extrajudicial, sendo desnecessária a apresentação do título executivo físico. Basta que o credor instrua a petição inicial com: a) protesto do título; b) comprovante do negócio; e c) comprovante da entrega das mercadorias/recebimento da prestação de serviço.

(...)

Pois bem. Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, mormente o teor dos documentos encartados nos eventos no 12493134, 12493139 12493159, da execução que tramita apensa/associada no 1001240-59.2018.8.11.0045, deflui-se que a companhia requerente, para embasar o pedido executório, promoveu a juntada do instrumento de protesto da duplicata de venda mercantil, no valor de R$ 72.950,00 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), com vencimento em 30/04/2017, acompanhado da correlata nota fiscal de compra e venda de mercadoria, contendo o campo de recebimento assinado e datado de 16/09/2016.

E mais, segundo os informes contidos no processo, verifica-se que o

embargante/executado, na data de 25 de março de 2019, formulou requerimento/notificação com o objetivo de promover a liquidação da dívida contraída junto à empresa exequente Brasilquímica Indústria e Comércio Ltda, através de recursos a serem obtidos/disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (evento no 19512648 - pág. 1/3).

Portanto, diante desta moldura, partindo do pressuposto fático de que é inequívoca a existência do negócio jurídico entre as partes e da efetiva entrega/recebimento da mercadoria, comprovados através da nota fiscal e recibo coligidos, dado à existência do protesto, acompanhado da respectiva duplicata mercantil, conclui-se que a execução está devidamente aparelhada por título executivo extrajudicial.

Deveras, não se mostra plausível a argumentação sustentada pelo embargante, pois a entrega da mercadoria está devidamente documentada com a nota fiscal e o recibo juntados, os quais se referem à data de 16/09/2016, mas somente em sede de embargos vem o devedor argumentar a falta de comprovação da relação contratual, embora o protesto tenha ocorrido em 15/05/2017, e nada declarou.

É importante notar, ainda, neste cenário, que no campo destinado ao recebimento das mercadorias, além da data do recebimento, consta a assinatura do recebedor. Embora o embargante tenha alegado que a assinatura ali aposta não pertence a nenhum de seus representantes, o fato é que, e isso não se pode sonegar, subsiste no processo prova material idônea, hábil a comprovar, com segurança categoria, a preexistência de tratativas, por parte do executado, com a finalidade de viabilizar o pagamento da dívida, originada do fornecimento de mercadoria pela empresa exequente, e que não fora adimplido (evento no 19512648 – págs. 1/3).

Sob outro aspecto, é de suma importância enfatizar que, no caso ‘sub judice’, não se está diante de cobrança de crédito rural concedido por banco ou cooperativa de crédito. O título de crédito, objeto da execução, não deixa dúvida de que o crédito surgiu por força de contrato de compra e venda firmado entre particulares. Tratando-se de relação jurídica firmada entre particulares, certamente não se pode seguir as diretrizes do BNDES, e sim ao Código Civil. Logo, não há fundamento legal para amparar o alegado direito à prorrogação da dívida”.

A esse respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 0008291-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATA SEM ACEITE – APRESENTAÇÃO DA DUPLICATA ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO DOS TÍTULOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada. (N.U 1015843- 44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Assim, não procedem as alegações do apelante.

No tocante ao pedido alternativo, comungo da posição acerca da inviabilidade do pedido de prorrogação de prazo, uma vez que o contrato executado foi firmado entre particulares, não havendo a probabilidade de prorrogação da dívida com base em Circular do BNDES, eis que não consta qualquer comprovação de autorização mediante convênio com o BNDES para a efetivação da prorrogação.

Quanto à alegação de exorbitância da verba honorária advocatícia sucumbencial fixada, tenho-a como descabida, pois ela encontra-se em patamar condizente com o artigo 85, § 2o do CPC, ressaltando-se que houve além da inicial, a impugnação aos embargos e após a manifestação acerca da impugnação.

Com tais apontamentos, não há qualquer reparo a serem feitos na sentença.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso (...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

Considera-se devidamente prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022